Tribunal: STF
Processo: ARE 1240204
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO ANULATÓRIA - Decreto que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, área parcial do Cemitério do Morumby - Inocorrência de violação ao princípio da dignidade humana - Necessidade de interpretação da Constituição em conformidade com os princípios do efeito integrador e da máxima efetividade - Decisão política que observa os preceitos de justiça social e função social da propriedade, buscando, ainda, concretizar os objetivos fundamentais da República - Escopo restrito de apreciação pelo Poder Judiciário - Observância dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do devido processo legal substancial, com participação democrática por meio de audiências públicas - Inexistência, ademais, de direitos absolutos, vez que pode haver restrições justificadas e bem conduzidas - Inaplicabilidade da tutela prevista nos arts. 209 do Código Penal e 21, "f", do Decreto Municipal nº 2.415/54 - Agravo retido e recurso adesivo de apelação não conhecidos. Preliminares afastadas. Apelo da autora improvido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.
    Alega que a “apelada deveria ter comprovado na motivação de seu ato que o traçado atual é tecnicamente o único possível, na medida em que a inexistência de alternativa de traçado é o único motivo legal que pode, na ponderação dos valores constitucionais, justificar a lesão à dignidade humana dos usuários dos serviços públicos prestados pela recorrente”.
    Aduz, ainda, que “essa prova sobre a inexistência de alternativa de trajeto – não feita – também é exigida e necessária para a apelada comprovar a adequada aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, assim, a observância do devido processe legal material ou substancial, pois, somente com essa prova é que o Poder Público poderia comprovar que o atual trecho não ofende o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Ou seja, não haveria ofensa porque outro caminho não lhe restou”.
    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “se reconhecer e se proclamar desde já a nulidade do Estadual de Utilidade Pública nº. 57.843/12, na parte em que atinge áreas do Cemitério do Morumby da ora recorrente, devido à falta ou insuficiência de motivação deste Decreto, e, assim, na violação ao princípio fundamental da dignidade humana, tudo como medida de DIREITO”.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, manifesta-se pelo “conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário”. 
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente a ação anulatória em questão amparado, inclusive, nos seguintes fundamentos:
    “(…) embora recomendável e muito razoável a discussão de alternativas, inexiste uma imposição legal a que todos os trajetos sejam apresentados a todos os interessados, o que poderia levar a uma discussão infinita que impediria a concretização de direitos constitucionalmente assegurados. 
    No caso em tela, houve audiências públicas (fls. 306/327), nas quais foi dada aos interessados a oportunidade de esclarecer dúvidas e impugnar questões, antes mesmo da declaração de utilidade pública (fls. 58/61). Ressalte-se que os pareceres CAEX, bem como as discussões nos inquéritos civis nº 464/2013 e 344/2013 (fls. 824/921 e 933/936), tratavam de questões ambientais, o que, como já se viu, foge ao escopo e legitimidade ativa desta ação. 
    Ainda, o decreto que declarou a área como de utilidade pública apresenta-se regular e nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
    Não é possível se invocar, em abstrato, um princípio com a abrangência da dignidade da pessoa humana para deslegitimar a escolha de política pública legal e democraticamente conduzida, atendida, portanto, a necessária abertura à participação dos intérpretes da Constituição. Se danos há ao prestador de serviços funerários, que sejam buscados no processo em que se discutirá a justa indenização, sem que se constitua em exigência para o traçado de projeto alternativo. Assim, não se vislumbra ofensa ao devido processo legal substancial. 
    No tocante aos artigos 209 do Código Penal1 e 21, “f”, do Decreto Municipal nº 2.415/54, é cediço que não há direitos absolutos (reportando-se, ainda, à citação de Gilmar Mendes supra). A tutela penal e municipal do respeito às cerimônias funerárias e rituais de sepultamento, em razão da já ressalvada importância desse bem jurídico, não se aplica no presente caso, em que há razões justificadas, baseadas no interesse público e que respeitam a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. 
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional utilizada no acórdão recorrido e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DOMÍNIO. NULIDADE DO TÍTULO DO EXPROPRIADO: DECRETO-LEI N. 3.365/1941. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 725.396/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/08/2009).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VALOR DO DEPÓSITO. DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.104.258/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/05/2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SOBRE PARCELA DE IMÓVEL. VALOR INDENIZATÓRIO. LUCRO CESSANTE E DEPRECIAÇÃO DA PROPRIEDADE REMANESCENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL TIDO POR IMPRESTÁVEL: OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS EM LAUDOS TÉCNICOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. APRECIAÇÃO DOS FATOS PROVADOS NO PROCESSO. A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO RECORRIDO EXIGE O REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE nº 567.708/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/08/2016).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Desapropriação. Utilidade pública. Prova da propriedade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 8907.717/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/02/2012).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente